Tribunal: STF
Processo: RE 1500757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Toro Recauchutagem Ltda., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ICMS. ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO POSTERIOR. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. 1-Cumprimento de sentença coletiva proferida no bojo de mandado de segurança impetrado por associação. 2-Julgado que somente alcança as filiadas da associação ao tempo da impetração, não podendo atingir aquelas que se constituíram após a deflagração do mandamus, nos termos do RE nº 612.043, julgado em sede de Repercussão Geral. 3-Ilegitimidade que obsta o prosseguimento da execução. 4-Além disso, o pedido de restituição dos valores pagos em excesso se encontra fulminado pela prescrição. 5-Indeferimento da petição inicial que se impõe. (eDoc 49)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Segue a ementa do acórdão:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. 1- Admite-se efeito modificativo dos embargos de declaração apenas quando da obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado resultar em sua alteração. 2- Os embargos de declaração são sede imprópria para a manifestação de inconformismo com o julgado, eis que carece de caráter infringente e, salvo as hipóteses específicas, nele não se devolve o exame da matéria à Câmara. (eDoc 55)



    A recorrente aponta violação à “alínea ‘b’, do inciso LXX, do art. 5º da CF/88 e argumenta que 



    “ao não apreciar, de forma prudente, os aclaratórios da Recorrente, forçoso concluir que o acórdão lavrado persiste violando a alínea “b”, do inciso LXX, do art. 5º da CF/88, bem como em relação ao momento em que se estabelece o princípio da coisa julgada material (inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 c/c o art. 975 do CPC)”.



    Afirma estar presente a transcendência subjetiva e a repercussão geral das questões debatidas nos autos, uma vez que



    Quanto ao primeiro tema, ou seja, a desnecessidade de comprovação de filiação da data da impetração do mandado de segurança coletivo, esse Pretório Excelso já reconheceu a repercussão geral da matéria, nos termos do Tema 1119, cuja redação assim se sedimentou: 



    “E´ desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 



    Quanto ao segundo ponto, qual seja o momento em que se estabelece o princípio da coisa julgada material, o Recorrente entende que, em razão do disposto no inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 c/c com o art. 975 do CPC, a coisa julgada se dá com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ainda que ela se refira a intempestividade de recurso interposto nos autos.



    Sustenta que “o TJRJ entendeu por negar provimento aos Embargos de declaração opostos em razão da decisão que indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que o julgado somente alcança as filiadas da associação ao tempo da impetração, não podendo atingir aquelas que se constituíram após a deflagração do mandamus, inexistindo assim legitimidade, o que obstaria o prosseguimento da execução”. 



    Obtempera que, em se tratando de mandado de segurança, Constituição Federal, em seu art. 5º, LXX, b, prevê a legitimidade da organização sindical, entidade de classe ou associação para sua impetração, consoante o previsto na Súmula 629/STF.



    Acrescenta que, em manifestação no âmbito do Tema 1119, o Ministro Luiz Fux destacou não ser necessária a filiação anterior à data da impetração e a relação nominal destes na petição inicial, pois, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. 



    Afirma, ainda, que a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 573.232, em sede de repercussão geral, abrangeu apenas as ações ordinárias e não as mandamentais.



    Com base nesses argumentos, a parte recorrente postula o provimento do recurso extraordinário, 



    [...] para, acatando a repercussão geral da matéria, reconhecer a violação a alínea “b”, do inciso LXX, do art. 5º da CF/88, bem como em relação ao momento que que se estabelece o princípio da coisa julgada material (inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 c/c o art. 975 do CPC), reformando o acórdão vergastado in totum, para declarar desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil, bem como para reconhecer a tempestividade do ajuizamento do cumprimento de sentença, pois o trânsito em julgado somente pode ser contado da última decisão proferida no processo, privilegiando, com isso, o momento em que se estabelece o princípio da coisa julgada material (inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 c/c o art. 975 do CPC).



    O Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões, nas quais requereu, o desprovimento do recurso extraordinário, (eDoc 68)



    É o relatório. 



    Decido.



    A discussão central dos autos reside na aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1.119, julgado no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), ipsis litteris: 



É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Nesse ponto, assiste razão à parte recorrente.



    Conforme assentado no acórdão recorrido, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0028443-20.2004.8.19.0000, impetrado pela ACIAP – Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa contra o Estado do Rio de Janeiro, no qual foi concedida a ordem para que o impetrado reduzisse a alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações para 18% (dezoito por cento) com a restituição dos valores pagos em excesso.



    Todavia, o Tribunal a quo reconheceu a ilegitimidade ad causam da exequente, posto que esta não era filiada da associação impetrante antes do ajuizamento da demanda, concluindo, portanto, que tal obstaculizaria o prosseguimento do presente cumprimento de sentença coletiva. 



    Assentou-se, no ponto que o julgado somente alcançaria as filiadas da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa ao tempo da impetração, não podendo atingir aquelas que se constituíram após a deflagração do mandado de segurança. 



    Tal orientação contaria o que decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 1119, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUALDESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021) 



    O acórdão recorrido, de fato, divergiu desse entendimento.



    Todavia, há um segundo ponto que motivou o indeferimento da petição inicial, qual seja, a incidência da prescrição, a qual fora reconhecida no seguinte excerto do acórdão recorrido: 



    Além disso, convém destacar que o pedido de restituição dos valores pagos em excesso se encontra fulminado pela prescrição. Isso porque, da acurada análise da questão, não merece amparo a narrativa da requerente de tempestividade do pleito com lastro no protesto realizado em 17.03.2017. 



    Observe-se que os agravos interpostos contra a decisão de não admissão dos recursos especial e extraordinário não foram conhecidos por sua intempestividade, como se extrai das decisões e acórdão inseridos nos indexadores nº 000225, 000230 e 000238. 



    E a intempestividade desses recursos revela que o trânsito em julgado do acórdão exequendo operou-se em 09.01.2007, conforme dispôs o Min. Luiz Fux em sua decisão. Nesse passo, o prazo prescricional para cobrança de eventuais diferenças com base no título executivo judicial prescreveu em 08.01.2012. Assim, na data da realização do protesto interruptivo de prescrição, 17.03.2017 o prazo já havia se esgotado. 



    Insta salientar que a certidão expedida por esta E. Câmara Cível, inserida no indexador nº 000058, que atesta o trânsito em julgado em 21.03.2012, após a apreciação dos recursos intempestivos, não tem interferência na contagem do prazo. Frise-se que os recursos tiveram negado seu pedido de efeito suspensivo, razão pela qual era possível iniciar o cumprimento de sentença desde o acórdão exequendo.



    Para se chegar a conclusão distinta e atestar a tempestividade dos recursos interpostos contra a decisão exequenda seria necessário reavaliar elementos fático-probatório dos autos, bem como interpretar legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 847196 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 22-06-2012).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de cobrança. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1211428 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 28-10-2019).



    Por fim, o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    Por essas razões, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente